Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705214-69.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. RECORRIDOS: SUELI OLIVEIRA QUEIROZ NOGAS e ALDOMAR PEREIRA DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONSTRUTORA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RESPONSÁVEL SUPERVENIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Não se conhece de parte do apelo porque observada que houve expressa concordância com a entrega do valor declarado como devido na sentença, manifestação que configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de acordo com o previsto no art. 1.000 do CPC. 2. Na cessão de direitos entabulada entre promitente-compradora de unidade imobiliária e terceiro, sem a anuência da construtora, embora esta figure como pessoa alheia ao relacionamento jurídico de direito material, torna-se apta a assumir a posição de sujeito processual em demanda na qual se busca a declaração do direito do cessionário ao recebimento da quantia objeto de ressarcimento efetuado pela construtora. 3. A construtora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por ter se constituído em responsável superveniente da obrigação, após a rescisão da promessa de compra e venda e a determinação de restituição das quantias pagas à compradora-cedente. 4. Dada a sucumbência recursal, e porque não condenada a construtora aos ônus sucumbenciais na origem, com base no §11 do art. 85 do CPC, a verba honorária é redimensionada, para ser a primeira Ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado de Brookfield Incorporações S.A., no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Apelo parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, quanto à sua ilegitimidade passiva ad causam. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “A construtora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por ter se constituído em responsável superveniente da obrigação, após a rescisão da promessa de compra e venda (...)” (ID 13917016). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027